Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600623-24.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600623-24.2024.6.16.0065

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600623-
24.2024.6.16.0065, que com fulcro no artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos
prestadores Agamemnon Augusto Araújo Paduan e Osmar de Oliveira, relativas às Eleições
Municipais de 2024. Determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela
Resolução TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o
valor de R$10.604,00 (dez mil seiscentos e quatro reais). (Trata-se de prestação de contas de
campanha apresentada por Agamemnon Augusto Araujo Paduan e Osmar de Oliveira, candidatos a
Prefeito e Vice Prefeito, respectivamente, relativa às Eleições de 2024, pelo município de Porecatu.
Cumpridas as diligências, o relatório técnico conclusivo não apontou falhas que pudessem
comprometer a aprovação das contas, consignando-se, no entanto, a devida ressalva quanto a
extrapolação no limites de gastos e a aparente infração ao artigo 17, §2º da Resolução 23.607/2019
TSE, haja vista os valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha repassados
de forma irregular a candidatos de partidos diversos ao dos prestadores. Resta claro, portanto, que
o repasse realizado aos candidatos ao cargo de Vereador Arilda Batista Araujo; Celio Vieira
Amaral; Elaine Silvia Veras; Gustavo Paulino da Silva; Ildefonso do Amaral; João Batista
Rodrigues; Maria Aparecida de Jesus Souza; Sergio Aparecido Siqueira; Valdinei de Alcantara Dias
e Wesley Ribeiro, todos filiados ao Partido Socialista Brasileiro - PSB de Porecatu e, portanto,
diverso da agremiação dos candidatos, ora prestadores, utilizando-se de recursos estimáveis do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha afronta, indene de dúvidas, a legislação eleitoral.
Verifica-se, desta forma, de acordo com o relatório preliminar acostado, a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional, de R$10.604,00 (dez mil, seiscentos e quatro reais) referente aos
sobreditos repasses irregulares. Assim, considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral,
uma vez que os demais elementos apontados não comprometeram a análise das contas, estas
devem ser aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução dos valores aplicados em
desacordo com a legislação, a Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 OSMAR DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
OSMAR DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN
(EMBARGANTE)
BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN
PREFEITO (EMBARGANTE)
BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470460
15/04/2025
17:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44470460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.694

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600623-24.2024.6.16.0065 – Porecatu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
ADVOGADO: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA - OAB/RJ221547
EMBARGANTE: AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
ADVOGADO: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA - OAB/RJ221547
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 OSMAR DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
EMBARGANTE: OSMAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
EMBARGADO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE
CANDIDATOS
MAJORITÁRIOS
E
PROPORCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que aprovou suas contas de
campanha com ressalvas e determinou a devolução de R$ 10.604,00 ao Tesouro
Nacional, em razão do repasse irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais.

Num. 44470460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
2. Os embargantes alegam omissão quanto à legalidade do repasse entre
candidatos do mesmo partido, contradição ao reconhecer a irrelevância do valor e,
ao mesmo tempo, determinar sua devolução integral, e obscuridade na interpretação
da Emenda Constitucional nº 97/2017. Requerem o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para afastar a devolução dos valores ou, subsidiariamente, a
aplicação de penalidade proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à legalidade
do repasse de recursos do FEFC entre candidatos do mesmo partido; (ii) avaliar a
existência de contradição na decisão ao determinar a devolução integral dos
valores; (iii) analisar se há obscuridade na interpretação da Emenda Constitucional
nº 97/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas no recurso
eleitoral, não havendo omissão a ser sanada. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais decorre do
entendimento consolidado pelo STF na ADI 7214 e da Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17.
5. Não há contradição no reconhecimento da irrelevância do percentual do valor
questionado e na determinação de sua devolução, pois a restituição ao Tesouro
Nacional decorre do uso indevido de recursos públicos, conforme previsão expressa
no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A decisão embargada aplicou corretamente a Emenda Constitucional nº 97/2017,
que vedou coligações em eleições proporcionais e impediu o repasse de recursos
entre candidatos a esses cargos, não havendo obscuridade na sua interpretação.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que do mesmo
partido ou integrantes de coligação majoritária, é vedado, sendo obrigatória a
devolução dos valores aplicados irregularmente, conforme art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e jurisprudência do STF e TSE.

Num. 44470460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
2. A devolução de recursos públicos utilizados de forma irregular independe do
montante envolvido, pois se trata de recomposição ao erário, e não de penalidade,
não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 275 do Código Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17 e 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.
05.10.2022; TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. André Ramos Tavares, j.
25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Agamemnon Augusto Araújo Paduan e
Osmar de Oliveira, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, contra o acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná que aprovou suas contas de campanha com ressalvas e determinou a
devolução de R$ 10.604,00 ao Tesouro Nacional, em razão do repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais.
Os embargantes alegam que: a) a decisão embargada apresenta omissões, contradições e
obscuridades. Sustentam que houve omissão ao não se manifestar sobre a legalidade do repasse
entre candidatos do mesmo partido, conforme o artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº

Num. 44470460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
23.607/2019; b) há contradição na decisão ao reconhecer a irrelevância do valor questionado e,
ao mesmo tempo, determinar sua devolução integral, contrariando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; c) obscuridade na interpretação da Emenda Constitucional nº
97/2017, pois a decisão teria ampliado seu alcance indevidamente.
Por fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a supressão dos vícios
apontados e a reforma do acórdão para afastar a devolução dos valores ou, subsidiariamente, a
aplicação de penalidade proporcional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, destaca que a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos majoritários e proporcionais decorre do entendimento
consolidado pelo STF na ADI 7214, que reconheceu a incompatibilidade desse tipo de
transferência com a vedação às coligações proporcionais imposta pela EC 97/2017. Nesse
contexto, manifesta-se pela rejeição dos embargos.
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: "São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil".
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões
suscitadas no recurso eleitoral.
Assim, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos se mostra a solução
consentânea, conforme se expõe a seguir.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Num. 44470460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
ELEIÇÕES 2024. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-
Prefeito, pela Coligação "Pra Frente Porecatu" (MDB, PSB e UNIÃO), em face da
sentença proferia pelo sentença do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu/PR, que
aprovou com ressalvas suas contas de campanha, determinando o recolhimento da
importância de R$ 10.604,00 ao Tesouro Nacional.
A sentença fundamentou-se na vedação do repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais filiados a partidos da
coligação majoritária, prática considerada irregular.
Em seu recurso a parte alegou que o repasse estava amparado pela legislação
eleitoral, pois envolveu candidatos da mesma coligação e partido (PSB), sustentando
ainda a proporcionalidade e relevância mínima do valor questionado.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com base no
entendimento do STF de que as coligações em eleições proporcionais foram vedadas
pela Emenda Constitucional 97/2017, corroborando a vedação do repasse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC a
candidatos proporcionais coligados nas eleições majoritárias é permitido; (ii) avaliar a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na determinação de
recolhimento dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Emenda Constitucional 97/2017 vedou a formação de coligações em eleições
proporcionais, conforme interpretação reafirmada pelo STF no julgamento da ADI 7214,
que destacou a incompatibilidade do repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais, ainda que coligados na eleição majoritária.
7. O art. 17, § 9º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece a obrigação de
devolução de recursos aplicados irregularmente, sendo solidária a responsabilidade do
doador e do recebedor.
8. A Jurisprudência consolidada no TSE reforça que o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui destinação vinculada e que a aplicação
irregular de seus recursos impõe o recolhimento ao Erário, sendo irrelevante a
proporção do valor envolvido.
9. Aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não exime o dever de
devolução quando o uso de verbas públicas se dá em desconformidade com as normas
eleitorais. Precedentes: ADI 7214 (STF), AgR-AREspE nº 060116265 (TSE, 2024),
entre outros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou com ressalvas
as contas dos recorrentes e determinou o recolhimento de R$ 10.604,00 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44470460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
11. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e
proporcionais, ainda que integrantes de coligação majoritária, sendo obrigatória a
devolução de valores aplicados irregularmente, conforme art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019 e jurisprudência do STF e TSE."
(...)
Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e
obscuridades na decisão embargada.
Alegam omissão quanto à análise da legalidade do repasse de recursos entre candidatos do
mesmo partido, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apontam contradição, pois a decisão reconheceu a irrelevância do valor questionado, mas
determinou sua devolução integral, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Por fim, alegam obscuridade na interpretação da Emenda Constitucional nº 97/2017,
argumentando que a decisão ampliou indevidamente seu alcance.
No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do
acórdão embargado, pois o objeto de seu recurso está suficientemente fundamentado no
Acórdão.
A decisão embargada expressamente reconheceu que o repasse de recursos do FEFC para
candidato de partido distinto não coligado configura irregularidade grave, fundamentando-se no
artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
"É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos não pertencentes à mesma federação ou coligação."
Conforme consta no Acórdão embargado, a regularidade da Resolução TSE nº 23.607/2019 já foi
analisada e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 5 de outubro de 2022. Na
ocasião, o STF, por unanimidade, validou as disposições da Resolução, mantendo a proibição do
repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC entre partidos ou candidatos que não
pertençam à mesma coligação.
O STF considerou que tal prática não é compatível com a natureza pública dos recursos dos
fundos, que são distribuídos aos partidos para financiar suas próprias atividades e promover seus
respectivos programas e ideologias.
No mesmo julgamento, destacou-se que a Resolução nº 23.607/2019 não impede o repasse de
recursos entre partidos coligados, nem limita a autonomia partidária, mas apenas assegura a
correta utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral. Ressaltou, ainda,
que, desde a Emenda Constitucional nº 97/2017, as coligações para eleições proporcionais
foram proibidas, impedindo a transferência de recursos entre partidos nestas eleições.

Num. 44470460 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
Adotando este entendimento, remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
pertencente a partido não coligado à agremiação do doador especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para cargo diverso na
respectiva circunscrição. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060277257, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2024)
No que tange à alegação de contradição, os embargantes sustentam que o acórdão teria sido
contraditório ao reconhecer a irrelevância percentual do valor questionado e, ao mesmo tempo,
determinar sua devolução integral ao Tesouro Nacional.
Não há contradição.
A análise da regularidade das contas eleitorais segue os parâmetros estabelecidos pelo artigo 74
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 74. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade.
Já a devolução de valores ao Tesouro Nacional decorre do uso indevido de recursos públicos,
sendo obrigatória sempre que houver irregularidade, independentemente do montante envolvido.
O artigo 79, §1º, da mesma Resolução reforça essa determinação:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional.
§1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão determinará a devolução do valor
correspondente.
Portanto, a exigência de devolução não contraria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pois não se trata de uma penalidade, mas de recomposição ao erário.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício, pois aplicou corretamente a
legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A insurgência do embargante
revela mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se
admite na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, ressalta-se que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral de que

Num. 44470460 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422054500000043413769
Número do documento: 25041517422054500000043413769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:43
não se exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão
tenha sido devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. Assim, eventuais
questionamentos quanto à matéria poderão ser submetidos às instâncias superiores.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600623-24.2024.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO
PADUAN
PREFEITO,
AGAMEMNON
AUGUSTO
ARAUJO
PADUAN -
Advogados
dos EMBARGANTES: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - PR83361, JEFFERSON COSTA
VILELA PEREIRA - RJ221547 - EMBARGANTES: OSMAR DE OLIVEIRA, ELEICAO 2024 OSMAR
DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO - Advogado dos EMBARGANTES: BRUNO HENRIQUE GARCIA
FABIANI - PR83361 - EMBARGADO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025